Tribunal: TJDFT
Processo: 0723632-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que seja negado o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, mormente quando há nos autos elementos que indicam o recebimento de salário que supera, em muito, o que percebem os trabalhadores assalariados no Brasil. A assunção espontânea de dívidas com financiamento imobiliário e plano de saúde não elidem a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos.